Tribunal: TJDFT
Processo: 0729278-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
Tributário e civil. Ação declaratória para obtenção do reconhecimento da prescrição de crédito tributário – execução fiscal – paralisação atribuída ao Poder Judiciário – ausência de expedição de mandado de citação – prescrição afastada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento de conhecimento em que se pretende a declaração da prescrição de créditos tributários inscritos em dívida ativa no ano de 2004, objeto de execução fiscal em 2009 e protestados em 2023, após homologado o pedido de desistência.
2. A sentença julgou procedentes os pedidos.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em reconhecer, ou não, a ocorrência de prescrição dos créditos tributários.
III. Razões de decidir
4. Dispõe a Súmula n. 106 do STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.”
5. Ao reexaminar as provas dos autos verifico que o despacho ordenando a citação da devedora nas três execuções fiscais ocorreu em: 14.10.2009 (ver ID 66041200 - Pág. 3); 10.08.2009 (ver ID 66041201 - Pág. 2); 19.06.2009 (ver ID 66041202 - Pág. 2), ou seja, antes de que transcorrido o prazo do quinquídio legal. Portanto, houve a interrupção da prescrição nos termos do art. 174, I. do CTN.
6. Verifica-se, ainda, que nas três execuções fiscais, por omissão atribuída ao Poder Judiciário, não foi expedido sequer o mandado de citação. Os processos somente foram movimentados em 2023, quando o Distrito Federal requereu a desistência.
7. Nesse contexto, não se pode reconhecer a prescrição, porque o ato omissivo é atribuído ao Poder Judiciário e não ao Distrito Federal. Nesse sentido, cita-se o seguinte precedente deste Colegiado: TJDFT, Recurso Inominado n. 0766081-64.2023.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, 3a TR, j. 21.10.2024.
IV. Dispositivo
8. Recurso provido.
Para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Sem custas, ante a isenção legal, e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 106.